Tribunal: TJMT
Processo: 0001482-98.2017.8.11.0100
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001482-98.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
DE ALTO CUSTO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
LATO SENSU

–

OBRIGAÇÃO
DIRECIONADA

AO ENTE ESTATAL – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE –
SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que, nos autos da ação civil pública

n. 0001482-98.2017.8.11.0100 (cód. 65659), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚ
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou procedente o pedido inicial para determinar à parte requerida a
obrigação de fazer
consubstanciada no fornecimento dos medicamentos da Farmácia de Alto Custo descritos na inicial
.

O apelante sustenta,
em síntese, que os medicamentos dos grupos “A1” e “componente básico” são de responsabilidade de aquisição e financiamento pela
U
nião

e pelo
M
unicípio
local
.

Assevera que a decisão o condenou ao fornecimento de todos os medicamentos, sem fazer o necessário direcionamento ao ente responsável nos moldes das suas devidas atribuições.

Assim, pugna pel
o provimento do recurso para
reforma
r
a sentença
e afastar a condenação referente
aos medicamentos dos grupos “1
A
” e “componente básico”.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.

204670697
.

O órgão ministerial se manifestou pelo
não provimento do recurso (Id.
213111159
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se
de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que, nos autos da ação civil pública

n. 0001482-98.2017.8.11.0100 (cód. 65659), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou procedente o pedido inicial para determinar à parte requerida a obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento dos medicamentos da Farmácia de Alto Custo descritos na inicial.

Não obstante o pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, passa-se para a análise do mérito recursal.

Infere-se dos autos que o Ministério Público Estadual instauro
u

o
inquérito civil
-
SIMP 000693-051/2011
-
para apurar o desabastecimento da farmácia de alto custo
no Município de Brasnorte (MT)
,
diante das informações de pacientes que necessitam de medicamentos de alto custo
e
não
estão
sendo contemplados com a referida medicação pelo Estado
.

Narra a inicial que
um grupo de 39 (trinta e nove) pacientes portadores de asma grave,
paracocidrodomicose
, doença de
parkinson
, transplantes, esquizofrenia refratária, epilepsia, artrite
reumatóide
,
retocolite
ulcerativa, diabetes, síndrome
nefrótica
, hepatite crônica B, esclerose lateral amiotrófica (ELA), lúpus eritematoso e sistêmico, glaucoma, dislipidemias e
hipoparatiroidismo
, não estavam recebendo os medicamentos para o devido tratamento das respectivas enfermidades, agravando o risco de sequelas e morte desses pacientes.

O d. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial por considerar que a
s provas produzidas nos autos demonstram o desabastecimento da farmácia de alto custo
do Município de Brasnorte (MT).

O d. Magistrado consignou:

“
In
casu
, a farta prova documental que instrui a cota exordial revela a existência de grupo de pacientes (composto por 39 pessoas) portadores, de modo distinto de asma grave,
paracocidrodomicose
, doença de
parkinson
, transplantes, esquizofrenia refratária, epilepsia, artrite
reumatóide
,
retocolite
ulcerativa, diabetes, síndrome
nefrótica
, hepatite crônica B, esclerose lateral amiotrófica (ELA), lúpus eritematoso e sistêmico, glaucoma, dislipidemias e
hipoparatiroidismo
. Por esta razão, indigitados pacientes necessitam dos fármacos vindicados à
proemial
.

De igual modo, segundo consta do arcabouço probatório que instrui a peça
pórtica
, os pedidos administrativos restaram infrutíferos.

Ademais, o Município de Brasnorte apresentou relação dos usuários, com cadastro atualizado junto a SES/MT – CEAF – Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do Município de Brasnorte,
identificando-os e, ainda, apontando suas respectivas medicações, bem como situações clínicas e as datas das últimas dispensações.

Nesse cenário, compreende-se que os pressupostos ensejadores ao provimento desta demanda, revelam-se satisfeitos.

No mais, vale dizer que o princípio da reserva do possível não socorre a omissão do ente público, porquanto o direito à saúde deve ser considerado como mínimo existencial dentro dos limites naturais, cedendo aquele frente a este.

Ora, não pode haver óbices de qualquer natureza às ações de proteção e de assistência à saúde, no sentido de emperrar o cumprimento desse
mister
, sobretudo porque os direitos em questão - vida, saúde e dignidade - sobrepõem-se a quaisquer outros (Lei de Responsabilidade Fiscal, Reserva do Possível e medicamentos de alto custo).

Sendo assim, afiguram-se presentes os requisitos legais necessários para o deferimento do pedido de obrigação de fazer constante na presente ação civil pública
”
.

A controvérsia está em saber se é o caso de direcionar para a União e para o Município de Brasnorte (MT), respectivamente, a responsabilidade para o fornecimento dos medicamentos
dos grupos “1A” e “componente básico”.

Pois bem.

Ressalta-se
que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o
fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
, como ocorre nos autos
.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado no 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA -
PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO
- INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA
OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o
direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).
[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato
Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
Publicado
no DJE 15.6.2022).
[sem destaque no original]
.

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
MEDICAMENTO – ALTO CUSTO
- NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –
DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO
– TEMA 793, DO STF – ENUNCIADO N.o 60, da II JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no
julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.o 793, cuja tese ficou assim ementada:
‘
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a
quem suportou o ônus financeiro’
.

4. ‘
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
’
Enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça
.
”

(N.U 1004934-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DESA.
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

[sem destaque no original]

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de
Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e
administrativos

foram
editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese
o
apelante defender que não há obrigação de fornecimento do
s

medicamentos
ora pleiteado
s
, tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de exames e medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

Conclui-se, portanto, a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Registra-se, por oportuno que
“
descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente. Isto, porque

eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar
o direito à saúde e à vida, dada
a prevalência destes últimos
”.
(TJMT - N.U 1002249-15.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora:
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2024,
Publicado
no DJE 01/02/2024).

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024